Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-64.2007.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000663-64.2007.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO VÁLIDA - CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA, AVALIAÇÃO E REGISTRO DO GRAVAME NO BEM IMÓVEL INDICADO PELO EXEQUENTE - NÃO EXPEDIDA - MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000663-64.2007.8.11.0084, promovida em desfavor de
Felipe Cordovez
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, assevera que, inexiste demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, de modo que resta evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que, por razões de trâmite do Poder Judiciário, sobretudo nos períodos entre 2009 e 2011 e entre 2012 e 2014, a demora não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a Parte Apelante, a reforma do
decisum,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal
0000663-64.2007.8.11.0084, promovida em desfavor
Felipe Cordovez
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão de Dívida Ativa n. 001922/07-A, no valor de R$ 63.018,57 (sessenta e sete mil e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), referente ao desmatamento sem autorização do órgão competente.

Oportuno destacar os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo.

07/08/2007 – Ajuizamento da ação de execução (id. 177821814, p. 1);

27/09/2007 – Proferido despacho citatório (id. 177821814, p. 111);

23/01/2008 - Declarada nulidade da carta de citação por se tratar de pessoa estranha ao processo (id. 177821814, p. 117);

08/02/2008 Juntada de Ar - Citação Positiva - AR recebido por Carlos Alberto Cordovez, em 30.01.2008 - (id. 177821814, p. 14 e 118);

08/05/2008 – Pedido de suspensão, por 90 (noventa) dias, para localização de bens do executado junto ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Apiacás (id. 177821814, p. 123);

06/02/2009 - Deferido pedido de suspensão (id. 177821814, p. 134);

28/04/2009 – Pedido de penhora online (id. 177821814, p. 138/139);

Bloqueio de valor irrisório (R$ 103,47) - (id. 177821814, p. 143/144);

17/02/2012 – Ciência da Fazenda Pública acerca da providência infrutífera – não localização de bens (id. 177821814, p. 147);

02/05/2012 – Pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para solicitar as últimas Declarações de Imposto de Renda do executado (id. 177821814, p. 148);

16/05/2013 – Expedido Ofício à Receita Federal (id. 177821814, p. 155);

22/07/2013 – Recebidas Declarações de Imposto de Renda dos exercícios 2006 a 2008 (id. 177821814, p. 156);

27/05/2014 – Pedido de suspensão, por 90 (noventa) dias, para localização de informações dos bens imóveis declarados no imposto de renda, bem como a indisponibilidade dos bens (id. 177821814, p. 171/172);

17/07/2014
– Pedido de penhora, avaliação e registro do gravame sobre o imóvel de matrícula n. 15.960, em nome do devedor (id. 177821814, p. 182/183);

20/04/2016
- Determinada a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e registro do gravame do bem indicado (id. 177821814, p. 191);

21/11/2017 –
Expedido mandado de penhora, avaliação e intimação (id. 177821814, p. 194);

30/11/2017
– Certidão – Oficial de Justiça
“DEIXEI DE PROCEDER à PENHORA E AVALIAÇÃO em face do Executado: Felipe Cordovez, tendo em vista que estando este Oficial de Justiça no endereço descrito no mandado dia 27 de Novembro de 2017, não o encontrei no local, o mesmo não reside mais ali, [...]”
(id. 177821814, p. 195);

23/02/2018 –
Pedido de expedição de carta precatório, uma vez que o imóvel a ser penhorado encontra-se na Comarca de Alta Floresta (id. 177821814, p. 198/199);

16/04/2018 –
Pedido para declarar a ineficácia da venda do imóvel de matrícula n. 16.206, por fraude à execução

(id. 177821814, p. 203/2005);

20/03/2019 –
Despacho – aguardando providências necessárias em Secretaria (id. 177821815, p. 7);

23/07/2019 –
Expedido Mando de Citação (id. 177821815, p. 8);

29/03/2022 –
Certidão – Citação infrutífera (id. 177821815, p. 10);

22/05/2023 – Determinada a intimação da parte exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente – id. 177821822.

31/05/2023 – Manifestação da Fazenda Pública “não identificou causas suspensivas ou interruptivas da prescrição intercorrente nos autos” – id. 177821823.

01/06/2023 - Sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

Extrai-se do julgado que, depois da citação válida,
a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis,
marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se automaticamente o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, após a citação da parte executada, em 17/02/2012, a Fazenda Pública foi intimada acerca da tentativa frustrada de localização de bens.

A partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens, em 17/02/2012, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 17/02/2013, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se findaria em 17/02/2018.

Todavia, nos termos do item 4.3 do supracitado julgado, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Na hipótese, em
17/07/2014
, dentro do prazo prescricional, a Fazenda Pública pediu a penhora, avaliação e registro do gravame sobre o imóvel de matrícula n. 15.960, em nome do devedor (id. 177821814, p. 182/183).

Somente em
20/04/2016
foi determinada a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e registro do gravame do bem indicado (id. 177821814, p. 191). A expedição do mandado ocorreu apenas em 21/11/2017, porém, sem sucesso, uma vez que fora cumprido em endereço diverso do requerido (id. 177821814, p. 195).

Em 23/02/2018, a Parte exequente reiterou o pedido de expedição de carta precatória, por ser da Comarcar de Alta Floresta, o imóvel a ser penhorado (id. 177821814, p. 198/199).

Infere-se dos autos que, apesar de pedido, não houve a expedição de carta precatória para penhora do bem imóvel indicado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso em que a realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado demora a ocorrer por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, afasta-se a consumação da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS . VIABILIDADE.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que interrompido o prazo prescricional com o despacho de citação e citado o executado, a realização das diligências cabíveis à penhora de bens do executado demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. Não se aplica o óbice da Súmula 7 do STJ quando a análise recursal reclama a revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão recorrido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.271.148/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Negritei.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP. VINCULANTE 1.340.553/RS. ART. 40, § 1o, DA LEI 6.830/80. PROCESSO INERTE EM CARTÓRIO POR DOZE ANOS. MORA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE.

1. O Agravo Interno não procede. O Tribunal assim decidiu (fls. 83-84, 126, e-STJ, grifou-se): "(...) o processo foi suspenso, de acordo com o artigo 40 da LEF e, após tentativas frustradas de localização de bens do devedor, ficou paralisado em cartório de 19.12.2002 a 19.04.2014. Observa-se que, em 15.03.2002 (...), o Município de Goiânia postulou pela expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, sendo concedido vistas em seguida, à Dra. Ludmila Cruvinel (não se sabe qual parte defende), permanecendo paralisado em cartório de 19.12.2002 a 19.09.2014, quando inserido o processo no sistema virtual (...). Portanto, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para caracterização da prescrição intercorrente, porquanto não restou demonstrada a morosidade atribuível à máquina judiciária, não prosperando a tese do Agravante no sentido de que a paralisação do feito deve-se a "mecanismos internos do Judiciário". Demais disso, o Município Agravante foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, em sede de exceção de pré-executividade (...), cumprindo-se assim com o requisito previsto no art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal. (..

.) Esclareço ao Embargante que, quando da constrição patrimonial na conta-corrente do Agravado, em 24/04/2018 (...), já havia transcorrido o prazo prescricional, visto que este foi citado em 11/01/96 e não localizados bens passíveis de penhora (...) a execução foi movida em 17.11.1994, sendo recebida a inicial e determinada a citação, em 29.11.1994; em 25/05/98, o processo foi suspenso, conf. art. 40 da LEF (...); após tentativas frustradas de localização de bens do devedor, em 19.12.2002 (...) , o processo foi devolvido em cartório e permaneceu paralisado até 19.09.2014 (...), quando foi digitalizado, tendo os documentos sido inseridos no sistema PJD, somente em 02.01.2017 (...). Neste interregno, de 2002 até 2014, o Agravado/Exequente nada requereu, sequer postulou pelo regular prosseguimento do feito, somente, o fazendo, quando intimado quanto à eventual prescrição (...), suprindo, assim, a exigência do art. 40, §4o, da Lei 6.830/80, oportunidade em que, somente, requereu novas diligências".

2. Evidentemente, o acórdão do Tribunal de origem merece reforma.

Extrai-se da jurisprudência vinculante (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018) que, depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz deve declarar suspensa a Execução Fiscal, o que inexistiu nos autos, conforme o acórdão.

3. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução" (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018, grifou-se).

4. Colhe-se da decisão do Tribunal estadual que, após o pedido de expedição de ofício ao Banco Central, somente houve efetiva concretização da diligência, a saber, "a constrição patrimonial na conta-corrente do Agravado", em 24/4/2018, quase dezesseis anos após a data do ofício.

5. Ademais, não há registros da intimação da Fazenda acerca disso; o que há é a intimação do Município já sobre a prescrição intercorrente, supostamente iniciada e consumada. Outrossim, o feito dormitou por quase doze anos em cartório, e, apesar disso, o Tribunal estadual asseverou a inexistência de mora exclusiva do Judiciário. É mister, portanto, manter o provimento do Recurso Especial do Ente municipal, ora agravado.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.837.998/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Com base nessas premissas, a reforma da decisão recorrida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024